Tribunal: TCU
Processo: 034.538/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EmEmbargos de Declaração opostos pelo Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007 (CORIO), contra o Acórdão 7.955/2021  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007, contra o Acórdão 7955/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Redator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007 para, no mérito, acolhê-los, sem conceder-lhes efeitos infringentes, e, por meio dos esclarecimentos apresentados no Voto que fundamenta o presente Acórdão, sanar a obscuridade verificada no Acórdão 7955/2021-TCU-Segunda Câmara , dando nova redação para o caput do item 9, mantendo-se inalterada a parte dispositiva do referido decisum : "[...] VISTOS, relatados e discutidos estes autos Recursos de Reconsideração interpostos por André Gustavo Richer (mediante sua curadora Lúcia Richer Noccionlini) e pelo Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007, em face do Acórdão 9679/2017-TCU-Segunda Câmara (Peça 63), que julgou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente com o Sr. Sr. Carlos Arthur Nuzman, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 70.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: [...]"; 9.2 dar conhecimento da deliberação ao embargante e aos demais interessados.